Tribunal: TJES
Processo: 0025367-05.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025367-05.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025367-05.2008.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, bem como por roubo tentado, em concurso formal, à pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de fatos ocorridos em 10/11/2004, nos quais, em comunhão de vontades com outros agentes, mediante grave ameaça e violência, subtraiu bens de uma vítima e tentou subtrair os pertences de outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a autoria delitiva pode ser comprovada por outros elementos probatórios independentes; (iii) determinar se houve desistência voluntária apta a afastar a tipificação da tentativa de roubo; e (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como seus reflexos na dosimetria, no regime inicial e na detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra-se preclusa, pois não foi arguida oportunamente durante a instrução, configurando nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual.

4.
Ainda que houvesse irregularidade no procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP, a nulidade não se configura quando a autoria delitiva é demonstrada por outros elementos probatórios autônomos e produzidos sob o crivo do contraditório.

5.
A autoria resta comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima que já conhecia o réu antes dos fatos, circunstância que confere especial credibilidade ao reconhecimento e afasta a dependência exclusiva do reconhecimento fotográfico.

6.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, sobretudo quando confirmada em juízo e harmônica com os demais elementos de prova.

7.
A desistência voluntária não se caracteriza quando a não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, como a reação da vítima e a intervenção de terceiros, subsistindo a tipificação da tentativa.

8.
A confissão espontânea realizada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP e da tese firmada no Tema 1.194 do STJ, ainda que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação.

9.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

10.
Mantidas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como o concurso formal e o regime inicial fechado, diante do quantum da pena aplicada.

11.
A análise da detração penal, na ausência de elementos suficientes nos autos, deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade da condenação quando a autoria delitiva é comprovada por outras provas independentes produzidas em juízo.

2.
Não se configura desistência voluntária quando a interrupção da execução do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, subsistindo a tentativa.

3.
A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante, sem possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 33, §2º, “a”; 65, III, d; 70; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, arts. 226 e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.095.915/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.10.2023;

STJ,
HC nº 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024;

STJ, AgRg no HC nº 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024;

STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; Súmula 231/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025367-05.2008.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO GAMA SALES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo
157,
§2°, inc. II e §2°-A, inc. I, do CP e
157,
§2°, inc. II e §2°-A, inc. I, c
/c art. 14, inc. II do CP, na forma do art. 70 do C
P
, à pena definitiva de
08
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses e
20
(
vint
e
) dias de reclusão e
21
(
vinte e um
) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia,
em síntese,
que no
dia
10 de novembro de 2004 o denunciado Alex Sandro Gama Sales, conscientemente e em comunhão de vontades com dois indivíduos, agindo mediante violência e grave ameaça, efetivada pelo uso de força física e arma de fogo, subtraíram a bolsa contendo um aparelho de telefonia celular marca Samsung, um carregador, uma sombrinha, a cédula de identidade e CPF, cartão da loja "Carrefour", crachá de identificação da empresa "Escelsa" e um molho de chaves, pertencente a Sônia Regina Leal de Novaes; e tentaram subtrair bolsa de Jeane Meiry França da Silva, não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação
(
id. nº 17384645
)
e pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em delegacia ante a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP
.
R
equereu
o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente
absolvição
quanto à tentativa de roubo
.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena no patamar mínimo legal e regime inicial aberto. Por fim, pede que seja feita a dedução integral do tempo de prisão preventiva cumprido.

Pois bem.

Embora
a defesa

não tenha arguido preliminares,
avent
ou
nulidade

ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Sem delongas, acolho a tese ministerial quanto à preclusão da matéria. A defesa silenciou sobre a suposta nulidade durante a instrução, levantando-a apenas em sede recursal. O sistema processual brasileiro repele a chamada "nulidade de algibeira", onde a parte guarda o vício processual para alegá-lo apenas quando lhe for conveniente, violando a boa-fé objetiva.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho
torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos
, a autoria do réu restou comprovada através dos depoimentos prestados,
especialmente
pela vítima
Jean
e
Meyre, que confirmou a identidade do acusado,
eis que já o conhecia
por ter sido sua professora
. A certeza visual da vítima, reforçada pelo vínculo prévio, confere solidez probatória superior a qualquer irregularidade formal do inquérito.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico de um desconhecido, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu no delito. Trata-se, pois, de confirmação de identidade de pessoa já conhecida.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sendo a autoria delitiva do réu estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

No que tange o pleito de absolvição,
a

materialidade delitiva
restou comprovada pelo
boletim
de ocorrência
n.
1516/04
, auto de apreensão
e
auto de entrega
as fls. 26/27
, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Em juízo, foi decretada a revelia do réu, razão pela qual não foi interrogado
.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“
Inicialmente, cabe registrar que a vítima JEANY MEIRY compareceu à delegacia e noticiou o crime, lavrando o respectivo Boletim de Ocorrência Policial, oportunidade em que prestou declarações detalhadas sobre os fatos. Veja-se:

“
que presta suas dec1arações a respeito da noticia crime de roubo, ocorrido no dia 10/11/04, por volta das 12h15min, em frente a Escelsa em Carapina, registrado nesta DP através do BO PC n. 15ló/04 datado de 11/11/04, tendo a declarante como vitima; Que respeito dos fatos-esclarece que no dia e horário supracitado havia saído do trabalho e encontrava-se no ponto de ônibus em frente da Escelsa, com destino a sua residência juntamente com sua colega SONIA RAQUEL LEAL DE NOVAES, quando foram abordadas por três- elementos, sendo que um deles levantou a camisa e mostrou um revólver na sua cintura ordenando que a declarante e SON1A entregassem as suas bolsas a tiracolo, e um dos outros dois elementos veio até a declarante e SONIA e as arrancou do seu ombro, porém a bolsa da declarante acabou caindo do seu ombro o elemento soltou-a, momento em que a declarante aproveitou para pegar a bolsa novamente e saiu correndo para o interior da Escelsa; Que a declarante presenciou quando um dos elementos subtraiu a bolsa da SONIA, lesionando-a no rosto e no braço, fugindo todos em seguida tomando rumo ignorado de posse dos pertences de SONIA; Que vendo o álbum de fotografias nesta DP, a declarante reconhece sem nenhum tipo de dúvida, o elemento ALEX SANDRO GAMA SALES, filho de Edson Schereyder Sales e Rosimar Gama, como mesmo elemento que no dia 10/11/04 a assaltara e a sua amiga SONIA REGINA LEAL NOVAES, juntamente com outros dois elementos, sendo o próprio que subtraíra a bolsa a tiracolo da SONIA e a agredira fisicamente; Que esclarece que os elementos não conseguiram o seu intento de roubar a bolsa da declarante, porque a mesma caiu do seu ombro e a declarante escapou correndo, do contrário teriam alcançado seu intento ̈ - JEANY MEIRY FRANÇA DA SILVA, fls. 07.

Outrossim, ainda naquela ocasião, referida vítima efetuou o reconhecimento do réu, por fotografia, como um dos elementos que a assaltou, registrando a conduta dele como a pessoa que subtraiu a bolsa de sua colega e a agrediu fisicamente – fls. 06.

Por sua vez, a vítima SONIA, foi inquirida mais de 14 anos após os fatos, ocasião em que narrou os fatos, contudo, diz-se impossibilitada de realizar qualquer reconhecimento, diante do tempo passado. Vejamos:

̈QUE no dia, 20/11/2004, por volta das 13:00 horas, a declarante estava no ponto de ônibus, localizado em frente da Empresa Escelsa, na Rodovia BR 101, Bairro Carapina, Serra/ES, momento em que foi abordada por 03 (três) individuos, que anunciaram o assalto; QUE apenas 01 (um) deles se dirigiu até a declarante e puxou bruscamente sua bolsa, contendo todos os seus pertences e documentos pessoais; QUE este individuo levantou a camisa e a declarante pôde ver uma arma de fogo em sua cintura; QUE após pegar seus pertences os indivíduos fugiram correndo; QUE havia outras pessoas que estavam no ponto de ônibus, mas a declarante não sabe dizer se também foram assaltadas; QUE após o fato a declarante pediu ajuda e foi ao Hospital em razão dos arranhões que sofreu; QUE perguntadas as fisionomias dos indivíduos a declarante responde que não se recorda do rosto de nenhum deles, em razão do tempo transcorrido; QUE neste ato, mostrada a declarante a fotografia do nacional ALEX SANDRO GAIÚIA SALES, esta afirma que não é capaz de dizer se o mesmo participou do crime, pois não se lembra da fisionomia dos meliantes; QUE a declarante também não é capaz de reconhecer os outros dois indivíduos – fls. 69.

Em juízo, as provas produzidas na esfera administrativa foram ratificadas.

Outrossim, quanto à certeza da autoria, a vítima JEANY MEIRY acrescentou fatos capazes de dar um grau maior de credibilidade ao reconhecimento já efetuado.

Isto porque, em Juízo, a referida vítima mencionou que já conhecia o réu, informando, em síntese que ̈mudou sua rotina e o indivíduo que é réu morava no mesmo bairro que a depoente, então a depoente ficava muito assustada e não andava tranquila ou sozinha pelo bairro, que o identificou como morador do bairro porque chegou a dar aula para ele quando atuava como professora substituta, inclusive acha que ele jogou a bolsa de volta porque a reconheceu, inclusive a depoente reconheceu na hora, não teve dúvidas de fazer o reconhecimento na delegacia, viu várias fotos e o identificou ̈.

Assim, concluo que as provas colhidas nos autos são capazes de atribuir e provar que o réu praticou o crime, conforme narrado na denúncia.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes. [...] 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no
crime de roubo.

Quanto à tese de que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir no crime contra a vítima Jeane ao reconhecê-la como ex-professora, decido.

Para a configuração da desistência voluntária (art. 15 do CP), exige-se que o agente, podendo prosseguir na execução, opte por interrompê-la por vontade própria.

Ao contrário do que alega a defesa, não é o que se extrai dos autos. A narrativa fática comprovada na sentença demonstra que o crime contra Jeane não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ainda que o reconhecimento da vítima possa ter causado surpresa, o conjunto probatório indica que a ação foi interrompida pela reação da vítima e pela aproximação de terceiros. Ou seja, apelante foi impedido. Logo, correta a tipificação da conduta como tentativa de Roubo.

A
diante,
o
apelante pugn
ou
pela
fixação da pena base no mínimo legal.

Entretanto, entendo que referido pleito resta prejudicado, uma vez que o magistrado de piso
fixou a pena base em 04 (quatro) anos
e 10 (dez) dias-multa
, o mínimo legal.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico que o Juízo
a quo
não
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo tal fato também objeto de irresignação
da defesa
, razão pela qual passo à análise dessa circunstância atenuante.

O réu não compareceu em audiência para seu interrogatório, sendo decretada sua revelia.
vejamos como o réu se manifestou, em sede policial, conforme declarações acostadas às fls.
25
:

“
que confessa a autoria do assalto à vítima presente, relatando os fatos da seguinte maneira; que nesta data, por volta das 11:00 horas estava em frente ao Bradesco, quando viu um elemento sair do interior do banco; que seguiu o tal rapaz que estava em uma bicicleta, que em dado momento o declarante entrou em sua frente e lhe mostrando a arma de brinquedo que portava anunciou que era um assalto, exigindo a sua carteira e o seu telefone celular, que no meio do caminho o declarante jogou a carteira fora, contudo afirma que nem chegou a abrir a carteira, ficando apenas com o aparelho celular, que passando perto do Supermercado baunilha foi abordado por um policial militar que estava de folga e o declarante ficou ali detido, enquanto o mesmo acionou a viatura, que quando os policiais chegaram o declarante confessou o assalto, indicando o local onde havia jogado a carteira, sendo a mesma recolhida
pelos policiais militares, que afirma o declarante que não viu dinheiro algum no interior da mesma, que o declarante estava de bicicleta, mas a mesma havia sido emprestada por um menino, sendo que o declarante não sabe dizer seu nome e nem onde mora e quando foi preso a mesma já não estava em seu poder
”

Como se é sabido
, pela t
ese do
Tema n. 1.194 do STJ, “
a
atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”.

Diante disso
,
verifica-se o caso dos autos,

devendo
ser reconhecida a atenuante em questão.

N
o entanto, a aplicação da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Mantêm-se as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como a regra do concurso formal (art. 70 CP) e a tentativa para a segunda vítima, aplicando-se as frações já estipuladas na sentença,
tendo fixado a pena definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

D
essa forma, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do CP, mantenho o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Por fim
, a defesa pugnou pela real
ização de detração penal,
na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto,
considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
estritamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea,
deixando, contudo, de reduzir a reprimenda por óbice da Súmula 231 do STJ, mantendo-se inalterada a pena definitiva e os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.